Tribunal: TJSP
Processo: 1007879-34.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença desde o indeferimento administrativo, o qual será devido até a data em que o perito considerou necessário para a sua total recuperação.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença desde o indeferimento administrativo, o qual será devido até a data em que o perito considerou necessário para a sua total recuperação.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária na forma Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores, observado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, devendo os índices aplicáveis ser definidos na execução.

CUSTAS PROCESSUAIS. O INSS é isento, nos termos do art. 8o, §1o, da Lei no 8.620/93, e artigos 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.

Recurso do réu desprovido e reexame necessário parcialmente provido.